Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707329-48.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HELTON FELIX DA SILVA, ANA GENI DE SOUZA APELADO: ENOCK OLIVEIRA DA COSTA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o apelado no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos juntados pelos Apelantes (por determinação deste Relator) para atualização da situação atual do feito no mundo fático. Após retornem-se com ou sem manifestação para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator